Tribunal: TJPA
Processo: 0011136-45.2019.8.14.0104
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011136-45.2019.8.14.0104

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MARDONE LOPES VELOSO, THAIS SILVA DA CONCEICAO, ANNIELLY DE ALMEIDA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO R. DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE
REVOGOU PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 01 (UM) ANOS) E 07 (SETE) MESES ENTRE A DECISÃO CONCESSIVA DA LIBERDADE E EXAME PELO TRIBUNAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-As medidas prisionais do Código de Processo Penal, decretação da prisão preventiva ou a manutenção daquela decorrente do flagrante, caracterizam pela urgência. Em razão da periculosidade do agente elas devem ser aplicadas de imediato, para evitar que a ordem pública seja ameaçada ou que não se prejudique ou tumultue a instrução criminal ou a execução da condenação. Deste modo, só se justifica o exame das decisões concessivas de liberdade, quando elas, pelo tempo transcorrido, ainda se mostrem atuais.

- No presente caso, a decisão impugnada ora transcrita foi exarada em 12/04/2021, em e o presente recurso em sentido estrito está sendo colocado em julgamento, após seu devido processamento na pauta da sessão virtual de Dezembro de 2022. Vale ressalvar também que não há notícias acerca do descumprimento das medidas cautelares impostas pela autoridade demandada, esvaziando-se portanto a urgência e a necessidade da medida extrema, devendo ser mantida a decisão guerreada. Assim, havendo largo lapso temporal entre os atos, decisão judicial impugnada e exame do recurso como ocorre na hipótese, ou seja, mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, a discussão perde seu objeto, pois evidenciada a ausência de contemporaneidade do decreto prisional no presente momento.

Vistos, relatados e discutidos
os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da acusação e negar pr
ovimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interporto em 17/05/2021,

ID. 7898216 – Pág. 6 e ID’s. 7898217 – Pág. 14/15 / 7898218 – Pág. 01/07, pelo r. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ impugnando Decisão proferida do dia 12/04/2021, em ID. 7915435 – Pág. 12/22, pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BREU BRANCO, que revogou a prisão preventiva de MARDONE LOPES VELOSO, vulgo MARDÔNIA, THAIS SILVA DA CONCEIÇÃO e ANIELLY DE ALMEIDA MARINHO, impondo-lhes medidas cautelares diversas da prisão.

Em suas Razões, o r. do Ministério Público de 1º Grau, sustenta que se faz imprescindível a reforma do decisum, ante da necessidade do decreto da prisão preventiva em desfavor dos réus MARDONE LOPES VELOSO, THAIS SILVA DA CONCEIÇÃO e ANIELLY DE ALMEIDA LOPES, com arrimo nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Em Contrarrazões apresentadas no dia 26/07/2022, id 10470757,

MARDONE LOPES VELOSOS e THAIS SILVA DA CONCEIÇÃO, através do Defensor Público Dr. SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO, requereream improvimento do recurso interposto, pela ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e também, pelas favoráveis condições pessoais dos agentes;

Em Contrarrazões apresentadas no dia 23/07/2022, em id 10470753, ANIELLY DE ALMEIDA MARINHO, através do Advogado constituído, Dr. ANTÔNIO RENATO COSTA FONTELLE, manifestou-se preliminarmente pela intempestividade recursal, e no mérito, pela total improcedência do recurso.

Em suas Contrarrazões, apresentadas do dia 27/05/2022, Id 10470757, DÉBORA DE OLIVEIRA FONTES, por intermédio de advogado constituído, Dr. YURI FERREIRA MACIEL, pugnou pelo improvimento recursal.

Em juízo de retratação, no dia 30/09/2021, ID. 7915435 - Pág. 10, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos.

Os autos me vieram distribuídos por prevenção, momento em que, no dia 03/03/2022 em id
8355651
, determinei a regularização processual, com a intimação dos recorridos para apresentarem as respectivas contrarrazões recursais, e após o

encaminhamento à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, em 22/09/2022, Id
11165158
, manifestou-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e provimento

para que seja decretada a prisão preventiva de MARDONE LOPES VELOSO, THAIS SILVA DA CONCEIÇÃO e ANIELLY DE ALMEIDA MARINHO, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

O

recurso

sob

análise

deve

ser

conhecido,

em

razão

do

atendimento

dos

pressupostos

e

condições para sua admissibilidade.

Consoante relatado, em suas Razões, o r. do Ministério Público de 1º Grau, sustenta que se faz imprescindível a reforma do decisum, ante da necessidade do decreto da prisão preventiva em desfavor dos réus MARDONE LOPES VELOSO, THAIS SILVA DA CONCEIÇÃO e ANIELLY DE ALMEIDA LOPES, com arrimo nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

A decisão impugnada foi proferida do dia
12/04/2021
, em ID. 7915435 – Pág. 12/22, pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BREU BRANCO, que revogou a prisão preventiva de MARDONE LOPES VELOSO, vulgo MARDÔNIA, THAIS SILVA DA CONCEIÇÃO e ANIELLY DE ALMEIDA MARINHO, impondo-lhes medidas cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos:

“
Proc. nº 0011136-45.2019.8.14.0104

DECISO

Vistos, etc.

Cuida-se de processo criminal cuja matéria envolve os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas tendo como acusados nestes autos MARDONE LOPES VELOSO, vulgo MARDÔNIA, THAIS SILVA DA CONCEIÇO, DÉBORA DE OLIVEIRA FONTES e ANIELLY DE ALMEIDA MARINHO.

Os presentes autos formaram-se a partir do desmembramento dos autos 0009050-04.2019.8.14.0104, os quais tiveram como elementos de prova pré-processuais a investigação criminal denominada “OPERAÇO OURO DE TOLO”, abalizada por medidas cautelares criminais como interceptação telefônica, extração de dados de aparelhos celulares, buscas e apreensões e prisões preventivas, os quais ao fim totalizaram 35 denunciados.

Do extenso e complexo processo criminal que apura uma estrutura associada de elementos cuja finalidade era a comercialização de drogas em Breu Branco e região, avançou-se no processo com a instrução regular do feito, onde já superaram-se as fases de recebimento da inicial, citação, resposta escrita, instrução do feito com produção de provas testemunhais, onde as testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas no processo principal e cujo compartilhamento de provas se espraiou por todos os processos desmembrados.

Posteriormente a primeira rodada de produção de provas destinadas as colheitas testemunhais do Ministério Público, passou-se a fase da defesa, e posteriormente ao interrogatório dos acusados.

Ao fim, instaurou-se uma celeuma em relação ao compartilhamento de provas requeridas pelo Ministério Público, as quais foram indeferidas por este juízo, tendo o órgão ministerial recorrido ao Tribunal de Justiça, ao fim determinou o Egrégio Tribunal a produção de prova requerida pelo parquet.

Considerando a determinação legal insculpida no art. 316, em seu parágrafo único, acrescentado pela Lei 13.964/2019, passo a analisar a necessidade de manutenção, ou no, de prisão preventiva dos réus MARLETE GUIMARES e MANOEL RAMSON SANTOS FERREIRA.

É o relato sucinto. DECIDO
.

Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar

A Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal.

Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime, indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto

Compulsando os autos, verifico que MARDONE LOPES VELOSO, vulgo MARDÔNIA e ANIELLY DE ALMEIDA MARINHO, encontram-se custodiadas desde outubro de 2019, THAIS SILVA DA CONCEIÇO encontra-se custodiada desde agosto de 2020 e DÉBORA DE OLIVEIRA FONTES encontra-se solta

e as razões que ensejaram a demora excessiva ao curso regular do processo no foram dados causa pelos réus no exercício de sua defesa.

Este juízo no observa qualquer óbice ao cumprimento da decisão do órgão superior, o que aliás já vinha sendo observado por este juízo em seu estrito cumprimento, tendo durante o prazo de 30 dias no realizado qualquer decisão nos autos que dissessem respeito a juntada ou no de provas emprestadas, sendo a decisão questionada, lavrada em momento posterior ao transcurso do prazo.

Assim, em seu estrito cumprimento, será cumprida formal e materialmente as juntadas dos documentos requeridos pelo Ministério Público.

De outra banda, cumpre ressaltar que este processo assim como outros da operação ouro de tolo já tinham encerrado a fase instrutória, estando em fase de alegações finais, retomar a fase instrutória com produção de provas fatalmente causará excessiva demora em razão da reabertura da fase de provas, com juntada de documentos, intimações das partes e possíveis requerimentos.

Ademais, com vistas a garantir o cumprimento integral da decisão proferida pelo E.TJPA é certo que haverá a necessidade de compartilhamento de todos o interrogatórios, só que infelizmente temos processos que ainda no se alcançou esta fase, pelo menos 04 dos 15 processos ainda no se alcançou o interrogatório, por motivos diversos, alguns inclusive por estarem presos em unidades da federação diversa desta, o que dificultou a realização de audiência em razão do no recambiamento do preso por causa do COVID 19, e mesmo por vídeo conferência ainda no se obteve êxito.

Por fim, observo que mesmo no tendo qualquer relação com o cumprimento da decisão proferida pelo E. TJPA, este juízo permanece sobre a obrigação capital de cumprir com o prazo razoável para o conhecimento da culpa, sendo esta uma obrigação do Estado, que nestes autos so representados por este Juízo, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública.

Como é cediço, a Carta da República, no artigo 5º, LXXVIII, incluído pela Emenda 45/2004 dispõe que “a todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitaçõo”.

Discorrendo acerca do princípio da razoável duração do processo, Maria Lúcia Karam assim se posiciona:

“O direito a um julgamento em tempo razoável(ou direito a um julgamento rápido), consagrado em normas escritas nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas, deriva da própria garantia do acesso à justiça, que traz em seu conceito a exigência de celeridade, impondo a fixação de prazos para o desenvolvimento e concluso do processo, de modo que a entrega da prestação jurisdicional no se prolongue além do necessário à sua instrução, especialmente considerando o exercício da ampla defesa(....) Evidentemente, a exigência de celeridade se acentua ainda mais, quando o réu estiver preso provisoriamente. A ultrapassagem dos prazos processuais torna ilegal e arbitrária a manutenção da prisão provisória, necessariamente impondo a soltura do réu, como expressamente determina a norma do parágrafo 3 do artigo 9 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.”(In Escritos sobre a liberdade, vol. 6, Liberdade, Presunção de Inocência e Prisões Provisórias, Ed. Lumen Juris, p. 58/60).

Destarte, os Pactos e Convenções Internacionais, entre eles, a Declaração Americana dos
Direitos Humanos
e o Pacto de San José da Costa Rica, vêm assegurando ao acusado preso o julgamento rápido, no se admitindo dilações indevidas.

Analisando-se os autos v
erifica-se que algumas das denunciadas se encontram presas há mais de um ano e seis meses,
no podendo ser atribuído às mesmas a demora pelo fim da instrução processual.

Aliás, este fato já vinha sendo alertado por este juízo ao Ministério Público, quando indeferiu pedido de reconsideração de juntada de provas no dia 23/11/2020, como se observa no trecho transcrito a seguir, fls. 434.

“Assim, atento a necessidade de continuação da instrução criminal respeitando-se a razoável duração do processo, este juízo envida esforços para dar continuidade ao feito em julgamento, contudo, lamentavelmente o órgão ministerial apoia-se em pedidos de reconsideração, completamente incabíveis a espécie, causando tumulto processual e procrastinando desnecessariamente o feito.”

Pois bem, mesmo que insistentemente possibilitado por este juízo o acesso as provas de outros processo diretamente pelo parquet, inclusive possibilitando a juntada daquilo que o órgão entendesse relevante ao julgamento,
o caminho escolhido e firmado traz consequências desastrosas ao regular andamento, posto que retoma necessariamente fase já concluída, e ainda obriga o aguardo ao encerramento da instrução com o interrogatório, de todos os réus de

todos os processos desmembrados da operação ouro de tolo.

Fato este que inevitavelmente conduzirá a um longo transcurso, onde o Estado, aceitando sua deficiência estrutural no conseguirá cumprir em razoável tempo como determina a Carta Magna.

No caso sob judice, a ré
MARDONE LOPES VELOSO, vulgo MARDÔNIA
teve sua prisão preventiva cumprida no dia
08/10/2019
,
ANIELLY DE ALMEIDA MARINHO
em
30/10/2019 e
THAIS SILVA DA CONCEIÇO em 14/08/2020
.

Como se observa claramente,
temos prisões que já transcorreram
1 ano e 07 meses

desde sua efetivação sem que se tenha alcançado condições de julgamento
, e segundo as informações colacionadas ao norte, teremos ainda grande período até a juntada de provas e realização de interrogatório de todos os acusados da operação ouro de tolo, fatos que impedem o alcance do juízo da culpa que já se encontra sobre estendido, e sem um norte razoável para seu alcance.

Posto isso, resta demonstrada a ilegalidade por excesso de prazo da prisão preventiva decretada, no havendo outra medida adequada que no seja o imediato relaxamento da segregação cautelar do investigado, com fundamento no art. 5º, inc. LXV da CF/1988, que assim dispõe:
“
art. 5º (...). LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
.

Os requerimentos apontados pelo Órgão Ministerial, notoriamente fazem com que o processo criminal se alongue em demasia, no restando outro meio a preservar os direitos constitucionais do réu, a no ser substituir a medida constritiva máxime, por outras que viabilizem os direitos do réu a um processo com duração razoável e um julgamento preservando os direitos a ampla defesa e contraditório.

Mas tem-se a certeza que a partir deste momento no haverá qualquer óbice deste juízo a dilação de produção de provas pelas partes, mesmo que estas no evidenciem qualquer relevância ao processo, posto que o interesse dos mais vulneráveis já se encontram resguardados e aqueles que estão presos por longo período sem a formação do juízo da culpa já terão acesso a liberdade, fato este que deveria ter sido sopesado também pelo Ministério Público na defesa dos interesses da sociedade.

Diante desse fato,
a fim de se fazer cessar o excesso de prazo para a concluso do feito
, faz-se necessária a revogação da prisão preventiva dos demandados MARDONE LOPES VELOSO, vulgo MARDÔNIA, THAIS SILVA DA CONCEIÇO, e ANIELLY DE ALMEIDA MARINHO, já que a duração razoável do processo constitui garantia constitucional que deve se sobrepor às alegações de ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, requisitos cautelares que no mais subsistem, em face da iminência de coação ilegal ao direito ambulatorial do demandado.

Assim, diante do exposto

REVOGO A PRISO PREVENTIVA
DE
MARDONE LOPES VELOSO, vulgo MARDÔNIA, THAIS SILVA DA CONCEIÇO, e ANIELLY DE ALMEIDA MARINHO

nos termos do que dispõem os art. art. 316, 322 a 324 do CPP c/c art. 5º, inc. LXVI da CF,
impondo-lhes em substituição as seguintes medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
.

1-

Comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, assim que retornar as atividades presenciais no Fórum da Comarca de Breu Branco
.

2-

No se ausentar da comarca por um período superior a 7 dias, sem prévia autorização do juízo,

3-

Recolhimento domiciliar após as 20h00min, bem como aos finais de semana e feriados;

4-

Proibição de frequentar bares, boates, ou similares, locais destinados ao consumo de bebida alcoólica.

Serve esta decisão como

ALVARÁ DE SOLTURA e OFÍCIO À SEAP em favor de
MARDONE LOPES VELOSO, vulgo MARDÔNIA, brasileira, filha de Maria Hilda Lopes Veloso, nascida em 18.11.1982, portadora do CPF 856.787.162-04,

devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo no estiver preso.

Serve esta deciso como

ALVARÁ DE SOLTURA e OFÍCIO À SEAP em favor de
THAIS SILVA DA CONCEIÇO
,
brasileira, filha de Francisca Araújo da Silva, nascida em 23.09.1993, portadora do CPF 547.915.962-34,
,

devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo no estiver preso.

Serve esta deciso como

ALVARÁ DE SOLTURA e OFÍCIO À SEAP em favor de
ANIELLY DE ALMEIDA MARINHO
,
brasileira, feminina, convivente, do lar, Carteira de Trabalho N°. 97223, SÉRIE 0054-PA, MTE, filha de Mistes de Almeida Marinho e Francisco Silva Marinho, nascida no dia 30/05/1991
,

devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo no estiver preso.

Serve ainda a presente decisão como termo de compromisso das condições acima expostas
,
sob pena de revogação do benefício em caso de descumprimento
.

Ciência ao representante do Ministério Público e as defesas das acusadas.

P.R.I.C.

Breu Branco/PA, 12 de abril de 2021.

ANDREY MAGALHES BARBOSA

Juiz de Direito

Titular da Comarca de Breu Branco”

Inicialmente, necessário destacar que a prisão preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. Vale dizer, a constrição pessoal não se presta para servir como cumprimento antecipado de pena.

Nesse sentido vem julgando nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

CRIME: LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – PEDIDO JÁ ANALISADO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE AJUIZADO – NÃO CONHECIMENTO – PACIENTE FORAGIDO, JUNTAMENTE COM O IRMÃO, POR LONGO PERÍODO – REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA.
A prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena (Precedentes).
Ordem denegada. Unânime. (TJPA. 0806937-31.2020.8.14.0000. RELATOR(A): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS. DJ 24/09/2020)

Outrossim, a necessidade de imposição da prisão preventiva sempre deve ser feita de forma casuística atentando-se para as peculiaridades e particularidades de cada caso concreto. É cediço que a gravidade abstrata do delito não pode servir, de forma isolada, como fundamento para o acautelamento, sob pena de se estabelecer uma espécie de prisão cautelar obrigatória para delitos de determinada natureza.

Ademais, cumpre analisar a existência do requisito da prisão preventiva – “fumaça do cometimento do crime” – compreendido como prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, bem como de seu fundamento – “perigo de liberdade” – legalmente delimitado por alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Após a verificação da existência do requisito, deve-se realizar análise escalonada acerca da adequação e pertinência da imposição das medidas cautelares diversas, de modo que, verificada a insuficiência e inadequação de todas, aí sim, pode haver a decretação da prisão preventiva.

Feitos estes esclarecimentos, vislumbro, na espécie, que a decisão recorrida deve ser mantida em todos os seus termos. Vejamos:

As medidas prisionais do Código de Processo Penal, decretação da prisão preventiva ou a manutenção daquela decorrente do flagrante, caracterizam pela urgência. Em razão da periculosidade do agente elas devem ser aplicadas de imediato, para evitar que a ordem pública seja ameaçada ou que não se prejudique ou tumultue a instrução criminal ou a execução da condenação.

Deste modo, só se justifica o exame das decisões concessivas de liberdade, quando elas, pelo tempo transcorrido, ainda se mostrem atuais.

No presente caso, a decisão impugnada ora transcrita foi exarada em
12/04/2021
, em ID. 7915435 – Pág. 12/22, e o presente recurso em sentido estrito está sendo colocado em julgamento, após seu devido processamento na pauta da sessão virtual de Dezembro de 2022.

Vale ressalvar também que não há notícias acerca do descumprimento das medidas cautelares impostas pela autoridade demandada, esvaziando-se portanto a urgência e a necessidade da medida extrema, devendo ser mantida a decisão guerreada.

Assim, havendo largo lapso temporal entre os atos, decisão judicial impugnada e exame do recurso como ocorre na hipótese, ou seja, mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, a discussão perde seu objeto, pois evidenciada a ausência de contemporaneidade do decreto prisional no presente momento.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PRE
VENTIVA DECRETADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. "Ainda que o risco de reiteração criminosa seja um argumento válido para a decretação da prisão preventiva, necessária se faz, igualmente, a análise da contemporaneidade entre a data do fato delitivo, ou da concessão da liberdade provisória, e a decretação da segregação cautelar" (HC n. 471.490/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).

3. Caso em que o decreto prisional não é desprovido de motivação, já que invoca, sobretudo, o fato de o paciente ser reincidente e portador de maus antecedentes, o que, nos termos da atual jurisprudência desta Corte, caracteriza um risco concreto de reiteração criminosa. Todavia, apresenta-se como suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão, notadamente porque os antecedentes criminais se referem a eventos ocorridos em 2016 (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003) e 2008 (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), ou seja, vários anos antes dos fatos ora imputados (26/9/2019) ou da prolação do acórdão impugnado (29/3/2021), o que torna mais frágil o periculum libertatis daí decorrente e, por conseguinte, a necessidade de imposição da segregação provisória para garantia da ordem pública.

4. Dessa forma, embora haja a indicação de necessidade da prisão cautelar, na hipótese em tela, os antecedentes criminais do agente se referem a eventos distantes no tempo, e o delito supostamente praticado por ele não foi dotado de um modus operandi que denotasse uma maior gravidade ou periculosidade social em seu desfavor.

Afinal, em relação a esse último aspecto, já concluiu esta Corte Superior que o uso de simulacro de arma de fogo, ainda que no contexto de um concurso de agentes, para efeito de justificar o cárcere cautelar, atesta menor grau de periculosidade na conduta delituosa, não o contrário. Ou seja, não há falar-se em condutas que revelam um modus operandi grave e que extrapolam o convencional.

5. Assim, conclui-se haver ilegalidade na manutenção da segregação provisória, pois, na espécie, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. No mesmo sentido foi o parecer exarado pelo Ministério Público Federal.

6. Ordem parcialmente concedida para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

(HC n. 662.298/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)”

PRISÃO PROVISÓRIA. LAPSO TEMPORAL DA DECISÃO CONCESSIVA DA LIBERDADE. EXAME PELO TRIBUNAL PREJUDICADO PELO TEMPO. As medidas prisionais do Código de Processo Penal, decretação da prisão preventiva ou a manutenção daquela decorrente do flagrante, se caracterizam pela urgência. Em razão da periculosidade do agente elas devem ser aplicadas de imediato, para evitar que a ordem pública seja ameaçada ou que não se prejudique ou tumultue a instrução criminal ou a execução da condenação. Deste modo, só se justifica o exame das decisões concessivas de liberdade, quando elas, pelo tempo transcorrido, ainda se mostrem atuais. Havendo largo lapso temporal entre os atos, decisão judicial e exame do recurso como ocorrem na hipótese (mais de um ano) a discussão perde seu objeto, porque, nesta altura, se era para existir perturbação da ordem ou do processo, ela já ocorreu. DECISÃO: Recurso ministerial desprovido. Por maioria. (TJ-RS - RSE: 70078051083 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgamento: 07/11/2018, Primeira Câmara Criminal, Diário da Justiça dia 26/11/2018). Grifos nossos.

Em suma, observado lapso temporal exacerbado entre a decisão que revogou a prisão preventiva até os dias atuais e, considerando que o
processo seguindo para ser sentenciado, a necessidade ou não da prisão será revista, ratifico a decisão ora combatida.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela acusação, mas nego provimento, em desconformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém, 15/12/2022